Tribunal: CARF
Processo: 10855.905309/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.905309/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.224 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO
DA DCTF. CRÉDITO RECONHECIDO.
Constatando-se os requisitos de certeza e liquidez do crédito pleiteado,
previstos no Art. 170 do CTN, impõe-se homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.
AUSÊNCIA
DE
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
ALOCAÇÃO
DE
PAGAMENTOS.
O erro de preenchimento da DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável para o reconhecimento do crédito, devendo-se prevalecer a verdade
material nos casos em que o contribuinte apresenta elementos hábeis a
demonstrar a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer um direito creditório no valor de R$104.783,40 e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.905309/2013-13
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.224 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.905309/2013-13

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a recorrente transmitiu a DCOMP no
00059.70350.270613.1.3.04-7859, em que pleiteou crédito de pagamento indevido ou maior de
IRPJ, no valor original de R$ 181.213,35, referente ao DARF (código 2430 – lucro real anual) de
R$ 720.010,65 (valor principal), recolhido em 31/01/2012, relativo ao período de apuração de
31/12/2011.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fls. 7 a 9), localizou o
pagamento do DARF, entretanto, não reconheceu o crédito, vez que o pagamento estaria
integralmente alocado em débitos declarados pela contribuinte. É o que se observa no recorte a
seguir:

Contra o referido Despacho, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, ao qual transcrevo a síntese das alegações constante no acórdão recorrido:
a) Erro material no preenchimento da 1a DCTF de dezembro de 2011 (Doc. 05), no
campo referente ao valor do débito de IRPJ, uma vez que o valor correto do débito é de
R$ 615.227,33, conforme apurado na DIPJ 2012 original;
b) Que equivocou-se ao declarar no PER/DCOMP o valor do crédito como sendo de R$
181.213,35, quando, na verdade, deveria ter declarado a quantia de R$ 104.783,32,
resultante do pagamento a maior do saldo do IRPJ apurado na declaração de ajuste
(DIPJ/2012);
c) Informa, quanto à diferença do débito não acobertada pelo crédito de R$ 104.783,32,
que procederá à regularização da quantia devidamente atualizada de juros e multa de
mora;
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.224 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.905309/2013-13

d) Reconhece, ainda, que não preencheu os campos de atualização do crédito declarado
(Selic Acumulada), bem como os campos referentes aos juros e à multa do débito, uma
vez que o seu vencimento ocorreu em 28/03/2013 e a DCOMP foi transmitida em
27/06/2013 (erro material de preenchimento);
e) Que o despacho decisório encontra-se eivado de nulidade, pelo que deve ser
cancelado. Alega precariedade, inexatidão e imprecisão da descrição fática do suposto
equívoco cometido pela Manifestante no procedimento de compensação, os quais
tornam o trabalho de defesa excepcionalmente penoso, mormente quanto as
irregularidades detectadas pelo sistema eletrônico (precariedade da intimação-indicação
imprecisa dos elementos constituintes do crédito tributário, Jurisprudência);
f) Da existência do crédito a compensar - Erro material no preenchimento da DCOMP e
do PER/DCOMP. Na relação de rendimentos (Doc.07) e IRRF por fonte pagadora
(Doc.09), está demonstrado cabalmente a existência de IRRF no valor de R$
688.684,33, no AC 2011, da mesma forma que a DIPJ/2012, ficha 12A, linha 14 e ficha
57 (Doc. 06);
g) Requerimento final:
g.1) Preliminarmente: Nulidade do despacho em decorrência da imprecisão e inexatidão
dos fatos que motivaram a exigência, decorrentes da deficiência e precariedade do
documento, o que cerceia o seu direito de ampla defesa; e
g.2) Caso seja ultrapassada a preliminar suscitada, que seja julgada procedente a
presente manifestação, reformando-se integralmente o despacho decisório, em função
da existência de direito da manifestante ao crédito ora pleiteado, indevidamente glosado
em decorrência de mero erro de preenchimento da DCTF e DCOMP; e
g.3) A devida valoração do crédito e do débito, como decorrência dos erros incorridos
em DCTF.

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
restituição/compensação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. UTILIZAÇÃO INTEGRAL.
Mantém-se o despacho decisório que indeferiu pedido de restituição/compensação
quando constatado que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi integralmente
utilizado na quitação de débito confessado em DCTF.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, e não provada
violação das disposições previstas na legislação de regência, restam insubsistentes as
alegações de nulidade da decisão administrativa.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.224 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.905309/2013-13

Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
i.
Inicialmente, afastou a preliminar de nulidade, por entender que o
Despacho Decisório não consta qualquer das hipóteses previstas no art. 59,
do Decreto no 70.235/72. Ainda, aduz que o despacho fora devidamente
fundamentado, ao indicar que o pagamento em DARF apontado pela
contribuinte, encontrava-se integralmente alocado em débitos declarados,
não restando indébito;
ii.
No mérito, a DRJ assim fundamenta:
(...)
A primeira vista, é lógico que não procede o pedido de reforma integral do despacho, já
que a própria querelante manifesta possuir, apenas, R$ 104.783,32 dos R$ 181.213,35
pleiteado no PER/DCOMP em questão.
Quanto aos R$ 104.783,32 reclamados, efetivamente em discussão, o despacho se
baseia em instrumento de confissão de dívida (DCTF).
Cabe ressaltar que, nos termos da legislação de regência (Instruções Normativas SRF no
077, de 24 de julho de 1998, 016, de 14 de fevereiro de 2000, e posteriores), a DCTF,
diferentemente da DIPJ9, constitui instrumento de confissão de dívida quanto aos
débitos nela declarados, sendo do dever do sujeito passivo providenciar sua retificação
quando identificar erros nela contidos. No caso presente, tal providência não foi adotada
pela empresa, de modo que não poderia a autoridade a quo reconhecer-lhe crédito
algum, dado que o valor recolhido já fora integralmente alocado a débito regularmente
confessado.
A contribuinte contesta o despacho, alegando que o valor do débito declarado por ele
mesmo em DCTF está incorreto, fazendo referência apenas aos valores constantes na
ficha 12A da DIPJ, que traduzem apenas o valor do IRPJ devido (divergente do
declarado em DCTF, o qual faz alusão o despacho), sem se ater à própria apuração do
Lucro Real, fundamento anterior ao da apuração do imposto contido na ficha 12A.
Ademais, quanto à retificação de DCTF, a Instrução Normativa SRF no 1.110, de 24 de
dezembro de 2010 e alterações, vigente à época do procedimento, assim disciplina:
(...)
Conforme legislação acima transcrita, após procedimento de fiscalização, a retificação
de valores informados em DCTF é admitida, mediante prova inequívoca da ocorrência
do erro de fato no preenchimento da declaração, o que, efetivamente, a interessada não
logrou fazer.
Oportuno assinalar mais uma vez que, nos termos do art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), para que o sujeito passivo
postule a restituição ou a compensação de tributos é necessário que seu direito seja
líquido e certo, competindo ao interessado – e somente a ele – fazer prova10 de que o
crédito pleiteado se reveste de tais atributos, para o caso, mediante apresentação, com a
manifestação de inconformidade, de todos os documentos que fundamentam a
retificação dos valores declarados em DCTF, juntamente com os que compuseram a
apuração do imposto na DIPJ.
No que concerne à jurisprudência administrativa colacionada pela interessada, cumpre
esclarecer que as decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – somente
vinculam a administração tributária na hipótese prevista no art. 75 da Portaria MF no
256, de 22 de junho de 200911, o que não é o caso.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.224 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.905309/2013-13

Cientificada da decisão de primeira instância em 16/03/2015 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 128), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
14/04/2015.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte:
i.
Repisa os mesmos argumentos da preliminar de nulidade constante na
Manifestação de Inconformidade;
ii.
Reitera a existência de um crédito no valor de R$ 104.783,20, e que houve
um erro material no preenchimento da PER/DCOMP e da DCTF;
iii.
Argumenta que, caso não sejam suficientes as informações constantes na
DIPJ 2012, juntou ao recurso um reforço probatório, qual seja, LALUR
(2011), Balancetes de Dezembro/2011, Planilha de Apuração do IRPJ
(2011), entre outros;
iv.
Frisa que o referido crédito refere-se a retenções na fonte de instituições
financeiras, cujos comprovantes de rendimentos só foram disponibilizados
na totalidade à Recorrente em momento posterior ao recolhimento a maior
efetuado;
v.
Por fim, requer novamente a retificação dos valores informados na
DCOMP, vez que não preencheu os campos de atualização do crédito,
bem como os campos de juros e multa do débito compensado.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.224 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.905309/2013-13

Preliminar de Nulidade – Arguição de Precariedade do Despacho Decisório
No que se refere a preliminar de nulidade do Despacho Decisório, por concordar
com as razões de decidir da DRJ, adoto-as como fundamento deste voto, com embasamento legal
no Art. 57, §o3, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, estando a conclusão alcançada pelo
órgão julgador de 1a instância em consonância com o entendimento deste Relator, conforme
transcrição a seguir:
# DA NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que rege o Processo
Administrativo Fiscal:
"Art. 59 - São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)"
O exame dos autos evidencia que não se caracterizou nenhuma das situações arroladas
no supracitado dispositivo, inexistindo dúvidas quanto à competência da autoridade
lançadora, nem tampouco o despacho foi proferido com preterição do direito de defesa,
consoante veremos a seguir.
No caso em questão, conforme relatado, a unidade da RFB de SOROCABA/SP
constatou a existência do pagamento, todavia observou que o recolhimento fora
integralmente vinculado ao próprio débito do IRPJ apurado em 31/12/2011, declarado
em DCTF pela própria contribuinte. Assim, restou inexistente o crédito reclamado,
razão pela qual foi indeferido o pedido de restituição e, consequentemente, a não
homologação eletrônica da compensação.
Na DCOMP em questão, a manifestante faz alusão a um possível direito creditório
oriundo de um pagamento indevido ou a maior de IRPJ (2430), P.A. 31/12/2011,
arrecadado em 31/01/20123, no valor de R$ 181.213,35
O despacho decisório eletrônico no 074921987 emitido pela unidade da RFB de
SOROCABA/SP é de uma clareza irrefutável ao indicar que o pagamento em DARF
apontado pela empresa como indevido foi localizado no sistema, no entanto estava
integralmente alocado para quitação de débito declarado pelo contribuinte4. Segundo
esse mesmo despacho, a vinculação do crédito a débito declarado não ocorreu por meio
de processo (PR), nem em PER/DCOMP (PD), restando, portanto, a DCTF (DB)5,
razão pela qual não foi homologada a compensação pleiteada.
É evidente, portanto, que o motivo da não homologação da compensação declarada é,
simplesmente, a alocação total do crédito pleiteado (pagamento indevido), no valor de
R$ 181.213,35, em instrumento de confissão de dívida (DCTF). E se o crédito indicado
inexiste, não se pode sequer cogitar sua certeza e liquidez6.
Logo, tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, nem provada
violação das disposições previstas na legislação de regência, restam insubsistentes
alegações de nulidade da decisão administrativa, em função do que dispõe o art. 59 do
Decreto 70.235/72 (PAF) 7.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.224 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.905309/2013-13

Do Mérito
Quanto ao mérito, em que pese ter declarado um crédito de R$ 181.213,35, a
contribuinte defende desde a Manifestação de Inconformidade que o crédito é na verdade de R$
104.783,40. Tem-se, portanto, que este é o limite da lide.
A recorrente alega que inicialmente havia apurado IRPJ a pagar no valor de R$
720.010,65. Posteriormente, acreditando ter recolhido valor menos que o devido, procedeu a um
novo recolhimento e retificou, equivocadamente, o valor do débito para R$ 786.440,68.
Contudo, percebeu que o valor devido seria de R$ 615.227,23, e que fora
corretamente informado na DIPJ 2012 original, transmitida antes do Despacho Decisório.
Complementa que o crédito decorre de retenções na fonte de instituições
financeiras, cujos comprovantes de rendimentos somente foram disponibilizados em momento
posterior ao recolhimento a maior.
Rememora que o prazo para a entrega da DIRF 2011 ocorreu somente em data
posterior ao pagamento efetuado pela recorrente, em 31/01/2012.
Como relatado, a decisão recorrida não reconheceu o direito da recorrente, por
considerar que a retificação da DCTF somente é admitida mediante prova inequívoca da
ocorrência do erro de fato no preenchimento da declaração.
Pois bem.
Analisando-se os autos, verifica-se a existência de fortes indícios quanto ao direito
creditório pleiteado pela recorrente.
Como visto, desde o preenchimento originário da DIPJ, a contribuinte apurou um
lucro real no valor de R$ 7.014.963,08, chegando a um valor a pagar de IRPJ de R$ 615.227,33.
É o que se verifica nas fichas 9A e 12A:

Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.224 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.905309/2013-13

Em sede recursal, dialogando com a decisão recorrida, apresentou o Balancete de
Dezembro de 2011 (e-Fls. 216 a 260), e uma Planilha da Apuração do IRPJ 2011 (e-Fls. 261 a
264), que corroboram os valores informados em DIPJ, conforme recorte a seguir:
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.224 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.905309/2013-13

Apresentou, ainda, os comprovantes de pagamentos da estimativas, e um
comprovante de rendimentos e retenções do ano-calendário 2011 (e-Fls. 109 a 111), que
inclusive apresenta um valor de retenções superior ao informado na DIPJ, chegando a uma
monta de R$ 824.406,03. É o que se observa:

Desta feita, entendo que o erro de preenchimento da DCTF não possui o condão
de gerar um impasse insuperável para o reconhecimento do crédito, devendo-se prevalecer a
verdade material nos casos em que o contribuinte apresenta elementos hábeis a demonstrar a
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.224 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.905309/2013-13

liquidez e certeza do crédito vindicado. Ademais, a autoridade fiscal poderá realizar a retificação
de ofício da DCTF, conforme permissivo do PN Cosit no 8/2014.
Desse modo, entendo que os elementos apresentados aos autos são suficientes
para demonstrar o equívoco do valor de IRPJ declarado em DCTF, devendo-se ser reconhecido
um crédito a favor da recorrente na quantia ora pleiteada de R$ 104.783,40.
Já no que se refere ao pleito da contribuinte, de atualização do valor do crédito,
entendo que tais atribuições competem à unidade da RFB, que deverá observar as orientações de
valoração regulamentas pelo Art. 148, da IN no 2.055/2021, cabendo a este órgão julgador
apreciar o direito ao crédito em seu valor original.
Por fim, quanto ao pedido de inclusão de juros e multa do débito compensado,
tem-se que o Despacho Decisório proferido pela autoridade administrativa é o instrumento
adequado para a retificação de ofício do débito declarado, fugindo-se de igual modo à
competência deste órgão administrativo. Tal entendimento é corroborado pelo item “e” da
conclusão do Parecer Normativo no 08/2014:
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a
retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de
despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e
compensação efetuada;

Desse modo, rejeito o pleito de retificação do débito pela contribuinte, devendo os
créditos e débitos serem confrontados pela autoridade fiscal, no ato de liquidação do presente
processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de nulidade e o pedido de retificação do débito compensado e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer um crédito no valor de R$ 104.783,40, e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
É como voto.

Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.224 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.905309/2013-13

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 454
DF CARF MF
Original